Tribunal: STJ
Processo: 5057244-23.2019.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1977743 - RS (2021/0393939-0)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS
:
JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
DIOGO ALVARENGA SARAIVA - RS122074
AGRAVADO
:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
QUE BUSCA IMPEDIR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA EM TODOS OS CAMPI DA UFRGS. NEGATIVA
DA DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022, INCISO II, DO CPC. OMISSÃO CARACTERIZADA. ANULAÇÃO
DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A forma da jurisprudência dominante do STJ, ocorre negativa da
devida prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem deixa
de enfrentar, expressamente, questões relevantes ao julgamento da causa,
suscitadas, oportunamente, pela parte recorrente, tal como ocorreu, na espécie,
porquanto impedira o posterior reexame no julgamento do recurso especial.
2. No caso, evidenciou-se que o Tribunal a quo não se manifestou a
respeito da incidência ou não dos critérios de fixação de honorários
específicos da Fazenda Pública para sociedade de economia mista, ponto
essencial à solução da controvérsia.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: a96fda7a-e072-4957-848d-7fb4f4d55c0c

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1977743 - RS(2021/0393939-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
DIOGO ALVARENGA SARAIVA - RS122074
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO QUE BUSCA IMPEDIR A SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TODOS OS CAMPI DA
UFRGS. NEGATIVA DA DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022, INCISO II,
CARACTERIZADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A forma da jurisprudência dominante do STJ, ocorre negativa da
devida prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem deixa
de enfrentar, expressamente, questões relevantes ao julgamento da causa,
suscitadas, oportunamente, pela parte recorrente, tal como ocorreu, na
espécie, porquanto impedira o posterior reexame no julgamento do recurso
especial.
2. No caso, evidenciou-se que o Tribunal
não se manifestou a
a quo
respeito da incidência ou não dos critérios de fixação de honorários
específicos da Fazenda Pública para sociedade de economia mista, ponto
essencial à solução da controvérsia.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D contra decisão de fls. 819-823,
integrada pela de fls. 854-857, em que dei provimento ao recurso especial da UFRGS
para "anular acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração e, como
corolário, devolver os autos ao Tribunal Regional, a fim de que seja proferido novo
julgamento com análise da questão omissa" (fl. 823).
Pretende a parte agravante a reforma da decisão, ao argumento de que não
houve omissão no acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, pois
Documento eletrônico VDA56669486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:29
Código de Controle do Documento: c4eae6cd-4d19-4e3d-aed9-817673f662d1

todas as questões foram suficientemente apreciadas, inclusive quanto aos honorários
advocatícios e à sucumbência recursal, com fundamentação baseada em elementos
concretos dos autos e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Aduz que houve enfrentamento da matéria federal objeto da alegada omissão,
destacando a fixação dos requisitos para a majoração dos honorários por sucumbência
recursal e a citação de julgados do STJ, de modo a afastar a negativa de prestação
jurisdicional.
Pugna pela reconsideração ou pela submissão do feito ao órgão colegiado.
Sem contrarrazões (fl. 875).
É o relatório.
VOTO
Na origem, foi julgado procedente o pedido formulado na ação movida pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS para impedir a suspensão do
fornecimento de energia elétrica em todos os campi da universidade, sob a alegação de
dificuldades orçamentárias que levaram à inadimplência (fls. 598-601).
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação para
alterar o percentual fixado a título de honorários (fls. 673-679) e acolheu parcialmente os
embargos da UFRGS apenas para fins de prequestionamento (fls. 714-719).
O recurso especial interposto pela UFRGS foi parcialmente provido. Confira-
se (fls. 820-823):

A (in)devida prestação da tutela jurisdicional e a (in)adequada fixação dos
honorários advocatícios constituem o cerne do recurso especial.
O Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (fls. 677-678):
Honorários de advogado
Dado o valor atribuído à causa (R$ 632.375,87, em agosto de
2019), e considerando que a sentença adotou o valor da causa como
base de cálculo para a condenação na verba honorária, fixo a
condenação em honorários de advogado no percentual mínimo (8%)
constante no
§ 3o, II, do CPC-15.
art. 85,
Nesse ponto é provido o apelo.
Honorários advocatícios relativos à sucumbência recursal
Segundo entendimento consolidado no STJ, a imposição de
honorários advocatícios adicionais em decorrência da sucumbência
recursal é um mecanismo instituído no CPC-2015 para desestimular a
interposição de recursos infundados pela parte vencida, por isso
aplicável apenas contra o recorrente, nunca contra o recorrido.
A majoração dos honorários em decorrência da sucumbência
recursal, conforme preconizado pelo STJ, depende da presença dos
seguintes requisitos: (a) que o recurso seja regulado pelo CPC de 2015;
(b) que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não
Documento eletrônico VDA56669486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:29
Código de Controle do Documento: c4eae6cd-4d19-4e3d-aed9-817673f662d1

conhecido; (c) que a parte recorrente tenha sido condenada em
honorários no primeiro grau, de forma a poder a verba honorária ser
majorada pelo Tribunal.
Atendidos esses requisitos, a majoração dos honorários é
cabível, independentemente da apresentação de contrarrazões pela parte
recorrida.
No caso dos autos, não estando presentes um dos requisitos
(recurso integralmente desprovido) exigidos pela jurisprudência, é
incabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais.
A parte recorrente sustenta negativa de prestação jurisdicional, pois, não
obstante a oposição de embargos de declaração com o objetivo de sanar o vício de
omissão − à sociedade de economia mista não se aplica o critério de fixação de
honorários para Fazenda Pública e incorreto escalonamento do percentual de fixação
−, a Corte
rejeitou o recurso integrativo sem sanar o aduzido defeito.
a quo
Em sede de embargos declaratórios, o Tribunal assim dispôs (fls. 718-719):
Examinando os autos e as alegações das partes, verifico que o
julgamento embargado não incorreu em omissão, tendo adequadamente
apreciado as questões litigiosas e resolvido a controvérsia, como se
pode ver no voto condutor do julgado, na parte que transcrevo:
[...]
Como se depreende dos termos do voto acima transcrito, não
estão configuradas omissões sanáveis pela via dos embargos de
declaração.
[...]
Contudo, com a finalidade específica de possibilitar o acesso
às instâncias superiores, explicito que o acórdão embargado, ao
equacionar a lide como o fez, não violou nem negou vigência aos
dispositivos constitucionais
legais mencionados nos embargos, os
e/ou
quais dou por prequestionados. Ante todo o exposto, voto por dar
parcial provimento aos embargos de declaração, exclusivamente para
fim de prequestionamento, nos termos da fundamentação.
De fato, verifico que o Tribunal
não se manifestou a respeito da
a quo
incidência ou não dos critérios de fixação de honorários específicos da Fazenda
Pública para sociedade de economia mista, ponto essencial à solução da
controvérsia.
Assim, tendo o Tribunal
se recusado a emitir pronunciamento sobre
a quo
o aludido ponto controvertido, oportunamente trazido pelo ora recorrente nos
embargos de declaração (fls. 684-688), ocorreu negativa de prestação jurisdicional e
a consequente violação do
do CPC.
art. 1.022
Vale destacar que, na forma da jurisprudência dominante do STJ, ocorre
negativa da devida prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem
deixa de enfrentar, expressamente, questões relevantes ao julgamento da causa,
suscitadas, oportunamente, pela parte recorrente, tal como ocorreu, na espécie,
porquanto impedira o posterior reexame no julgamento do recurso especial.
A título ilustrativo, confiram-se os seguintes precedentes:
[...]
Documento eletrônico VDA56669486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:29
Código de Controle do Documento: c4eae6cd-4d19-4e3d-aed9-817673f662d1

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial para
anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração e, como
corolário, devolver os autos ao Tribunal Regional, a fim de que seja proferido novo
julgamento com a análise da questão omissa (fls. 684-688), ficando prejudicados os
demais pontos do presente recurso.

Consoante outrora destacado, a parte recorrente sustentou negativa de
prestação jurisdicional, pois, não obstante a oposição de embargos de declaração com o
objetivo de sanar o vício de omissão − à sociedade de economia mista não se aplica o
critério de fixação de honorários para Fazenda Pública e incorreto escalonamento do
percentual de fixação −, a Corte
rejeitou o recurso integrativo sem sanar o aduzido
a quo
defeito.
Nesse aspecto, evidenciou-se que o Tribunal
não se manifestou a
a quo
respeito da incidência ou não dos critérios de fixação de honorários específicos da
Fazenda Pública para sociedade de economia mista, ponto essencial à solução da
controvérsia.
Assim, tendo o Tribunal
se recusado a emitir pronunciamento sobre o
a quo
aludido ponto controvertido, oportunamente trazido pelo ora recorrente nos embargos de
declaração (fls. 684-688), ocorreu negativa de prestação jurisdicional e a consequente
violação do
do CPC.
art. 1.022
Vale destacar que, na forma da jurisprudência dominante do STJ, ocorre
negativa da devida prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem
deixa de enfrentar, expressamente, questões relevantes ao julgamento da causa,
suscitadas, oportunamente, pela parte recorrente, tal como ocorreu, na espécie, porquanto
impedira o posterior reexame no julgamento do recurso especial.
A título ilustrativo, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
1. Caracteriza-se a violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando, por
CPC/2015
deficiência de fundamentação no acórdão ou por omissão da Corte
quanto aos
a quo
temas relevantes no recurso, o órgão julgador deixa de apresentar, de forma clara e
coerente, fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.623.348/RO
Primeira Turma, julgado em
DJe
)
26/4/2021,
12/5/2021.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
NOVO EXAME DO FEITO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56669486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:29
Código de Controle do Documento: c4eae6cd-4d19-4e3d-aed9-817673f662d1

CONFIGURADA. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO DE TEMA ESSENCIAL PARA
O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...]
2. Fica configurada ofensa ao
do do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
apesar de devidamente provocado em sede de embargos de declaração, não
a quo,
se manifesta sobre tema essencial ao deslinde da controvérsia.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.443.637/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
24/9/2019,
11/10/2019.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA
E
RECONVENÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
DISTRIBUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1°, IV, E 1.022, I
E II, DO
. QUESTÕES RELEVANTES, EM TESE, À SOLUÇÃO DA
CPC/2015
CONTROVÉRSIA, OPORTUNAMENTE SUSCITADA NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, OPOSTOS NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CONFIGURADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra
publicado na vigência do
.
decisum
CPC/2015
II. Na forma da jurisprudência desta Corte, ocorre violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, I e II, do
quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar
CPC/2015
questões relevantes ao julgamento da causa, suscitadas pela parte recorrente.
Adotando tal orientação: STJ, AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 1.377.683/SP
GURGEL
DE
FARIA,
PRIMEIRA
TURMA,
DJe
de
01/10/2020;
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
REsp 1.915.277/RJ
TURMA, DJe de 27/04/2021.
III. No caso, embora o Tribunal
tenha sido instado no Apelo,
a quo
inclusive mediante Embargos de Declaração, a se pronunciar sobre questões
relevantes ao deslinde da controvérsia, quedou-se silente aquele Sodalício sobre tais
matérias, que se revelam relevantes e podem conduzir à modificação do
entendimento perfilhado pela Corte de origem.
IV. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão que, em face da
reconhecida violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do
, conheceu
CPC/2015
do Agravo em Recurso Especial e deu provimento ao Recurso Especial, a fim de
anular o acórdão que julgou os Embargos Declaratórios, determinando o retorno dos
autos à origem, para novo julgamento, sanando-se as omissões indicadas.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no
, relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.810.873/GO
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de

)
18/12/2023,
20/1 2/2023.

Desse modo, é de se manter intacta a decisão ora agravada à míngua de
argumentos para infirmar seus fundamentos.
Documento eletrônico VDA56669486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:29
Código de Controle do Documento: c4eae6cd-4d19-4e3d-aed9-817673f662d1

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:29
Código de Controle do Documento: c4eae6cd-4d19-4e3d-aed9-817673f662d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.977.743 / RS
Número Registro: 2021/0393939-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50572442320194047100
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
RECORRIDO
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS46648
DIOGO ALVARENGA SARAIVA - RS122074
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS46648
DIOGO ALVARENGA SARAIVA - RS122074
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS : JULIO CESAR GOULART LANES - RS46648
Documento eletrônico VDA56935906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:15
Código de Controle do Documento: 9172c9f8-ed31-46fa-9dd9-49069c01ed9c

DIOGO ALVARENGA SARAIVA - RS122074
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:15
Código de Controle do Documento: 9172c9f8-ed31-46fa-9dd9-49069c01ed9c